Tribunal: TJDFT
Processo: 0742025-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.
1. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional.
2. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa.
3. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil.
4. Agravo de instrumento desprovido.